Tribunal: TJSP
Processo: 2221339-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de multa administrativa – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência – Insurgência – Cabimento – Contrato administrativo - Fornecimento, reposição e substituição de uniformes à equipe do Poupatempo Lapa/SP - Inadimplemento contratual – Aplicação da penalidade de multa – Procedimento administrativo sancionatório que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de multa administrativa – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência – Insurgência – Cabimento – Contrato administrativo - Fornecimento, reposição e substituição de uniformes à equipe do Poupatempo Lapa/SP - Inadimplemento contratual – Aplicação da penalidade de multa – Procedimento administrativo sancionatório que não carece de motivação, no qual foi observado o devido processo legal, o contraditório, e a ampla defesa, por meio de apresentação de defesa prévia e da interposição de recurso administrativo, sem indícios de nulidade – Contratada que não conseguiu comprovar o cumprimento da obrigação contratual apontada pelo agente fiscalizador - Reincidência da contratada que permite a aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) de seu faturamento mensal, a qual não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto prevista em contrato firmado entre as partes - Precedentes desta Corte de Justiça - Ausência da probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221339-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. - sustentaram
oralmente os Drs. Daniel Marcos Pastorin - OAB: 258.675/SP e Carolina Célia Shergue -
OAB: 286.939/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 2/8
VOTO No 12704
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221339-02.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGRAVANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - PRODESP
AGRAVADO: PROJETO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
Julgador de Primeiro Grau: Tatyana Teixeira Jorge
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de
nulidade de multa administrativa – Decisão recorrida que
deferiu a tutela provisória de urgência – Insurgência –
Cabimento
– Contrato
administrativo
-
Fornecimento,
reposição e substituição de uniformes à equipe do Poupatempo
Lapa/SP - Inadimplemento contratual – Aplicação
da penalidade de
multa –
Procedimento
administrativo
sancionatório que
não
carece
de
motivação,
no
qual
foi observado o devido processo legal, o contraditório, e a
ampla defesa, por meio de apresentação de defesa prévia e da
interposição de recurso administrativo, sem indícios de
nulidade – Contratada que não conseguiu comprovar o
cumprimento da obrigação contratual apontada pelo agente
fiscalizador - Reincidência da contratada que permite a
aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) de seu
faturamento mensal, a qual não se mostra desarrazoada ou
desproporcional, porquanto prevista em contrato firmado
entre as partes - Precedentes desta Corte de Justiça - Ausência
da probabilidade do direito para a concessão da tutela
provisória de urgência – Decisão reformada – Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa no
1004597-16.2020.8.26.0609, deferiu “a tutela provisória de urgência para o fim de
determinar a suspensão da exigibilidade da multa referente ao contrato no PRO 6384 –
Poupatempo Lapa”.
Narra a agravante, em síntese, que a agravada ajuizou ação
anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de
multa aplicada em seu desfavor, bem como para impedir sua inscrição no CADIN
Estadual, a qual foi deferida pelo Juízo “a quo”, com o que não concorda. Revela ser
empresa pública de processamento de dados e de tecnologia da informação do Estado
de São Paulo, responsável pela execução e administração do Programa Poupatempo.
Relata que firmou com a agravada o Contrato PRO.00.6834, destinado à “prestação de
serviços de gestão, abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 3/8
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo LAPA”, o que inclui o
fornecimento, a reposição e a substituição de uniformes a toda a equipe do Poupatempo
Lapa, por toda a vigência contratual, sendo que o limite para a reposição dos uniformes
deve se dar no máximo entre 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, de acordo com o contrato.
Noticia que, em fiscalização dos serviços prestados, e em companhia de preposto da
agravada, constatou-se que não havia sido fornecido o kit completo de uniformes para
todos os ocupantes do posto de trabalho do Poupatempo Lapa, de modo que a contratada
foi instada à regularização, quedando-se inerte. Assim, informa que foi instaurado
procedimento administrativo sancionatório em desfavor da agravada, que resultou na
aplicação da penalidade de multa, no percentual de 20% de seu faturamento mensal à
época da ocorrência, por ser reincidente do mesmo fato gerador. Sustenta a regularidade do
procedimento sancionatório, na medida em que foram observados os princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da penalidade, uma vez que, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o contrato está autorizado a regrar
os moldes da punição, visto que constitui lei entre as partes.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida,
restabelecendo-se a penalidade de multa aplicada à autora/agravada.
Inicialmente distribuída à Colenda 13a Câmara de Direito
Público, por r. decisão monocrática de fls. 293/296, foi determinada a remessa a esta
Colenda 1a Câmara de Direito Público.
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
300/301).
A tutela antecipada recursal foi deferida (fls. 302/306), contra
o que houve a interposição de agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta de fls. 310/329 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
A análise deste recurso está adstrita ao preenchimento ou não
dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 4/8
efeitos da decisão”.
Com efeito, o Estatuto Processual Civil estabelece que, para
a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, bem como que a medida a ser deferida não seja irreversível.
O exame dos autos revela que a Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP e Projecto Gestão
Assessoria e Serviços Ltda. firmaram contrato de prestação de serviço de gestão
visando a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção, e de adequação
evolutiva do Posto Poupatempo Lapa (fl. 39 – autos originários).
O item 1.2.4 do contrato prevê que:
“1.2. Os serviços objeto da contratação compreendem:
(...)
1.2.4. Fornecimento, reposição e substituição de uniformes e
crachás para toda a equipe de serviços de recepção,
informação, orientação ao público, atendimento, supervisão,
administração
do
Posto
Poupatempo
objeto
deste
instrumento e também dos órgãos que compõem o Posto, de
acordo com o previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
-
ANEXO
II,
neste
instrumento e em cronograma estabelecido em conjunto com
a PRODESP/Poupatempo”; (fl. 40 – autos originários)
Por outro lado, o item 15.3 do Caderno de Especificações
Técnicas da PRODESP prevê que “os kits deverão ser substituídos em sua totalidade com
a seguinte periodicidade ou sempre que qualquer de seus itens estejam desgastados antes
desse prazo:
15.3.1. Do kit masculino:
•
2 calças: a cada 12 meses;
•
4 camisas de manga curta: a cada 12 meses;
•
2 camisas de manga longa: a cada 18 meses;
•
2 gravatas: a cada 18 meses;
•
1 malha de lã: a cada 18 meses.
•
15.3.2 Do Kit feminino:
•
1 saia: a cada 12 meses;
•
2 calças: a cada 12 meses;
•
4 blusas de manga curta: a cada 12 meses;
•
2 blusas de manga longa: a cada 18 meses;
•
2 lenços: a cada 18 meses;
•
1 malha de lã: a cada 18 meses;
•
3 jumpers (caso de gravidez) quando for o caso.” (fl. 129 –
autos originários)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 5/8
Pois bem.
A fiscalização da execução contratual está prevista no
“caput”, do artigo 67, da Lei no 8.666/93, e no item 5.1.11 do contrato firmado, a saber:
“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada
por
um
representante
da
Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.”
“5.1. A PRODESP obriga-se a:
(...)
5.1.11. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA
e notificá-la, quando se fizer necessário, em relação à
execução dos serviços que não estejam sendo realizados em
conformidade ao estabelecido neste contrato;”
Com efeito, segundo o Relatório de Justificativa, “em visita à
unidade, a Gestora Paula Hermógenes vistoriou, na presença do Coordenador de RI, Sr.
Leandro Martins dos Santos, os comprovantes de entrega de uniforme e identificou que os
prazos de entrega do kit completo não foram cumpridos conforme estipulado em
contrato” (fl. 252 – autos originários), e que “constatado o descumprimento contratual
por parte da Contratada, solicitamos a abertura do processo de penalização via BEC,
conforme previsto na cláusula 4.4.16 do contrato PRO.00.6834” (fl. 254 – autos
originários).
Em razão do suposto descumprimento contratual, foi
instaurado Procedimento de Penalização no 513101.2019.04649.SADM em desfavor da
contratada, no qual foi garantido à contratada o regular direito de defesa, por meio de
apresentação de defesa prévia e da interposição de recurso administrativo, de modo que, ao
menos em sede de cognição sumária, inexiste violação aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ato contínuo, no tocante à sanção aplicada, o artigo 87,
inciso II, da Lei no 8.666/93 prescreve que:
“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
(...)
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou
no contrato;”
De outra banda, o item 11.4.4 do contrato dispõe que:
“11.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 6/8
PRODESP poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
(...)
11.4.4. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do
faturamento mensal, à época da ocorrência, no caso de
reincidência do mesmo fato gerador, pelo descumprimento
de
quaisquer
cláusulas
ou
condições
do
presente
contrato;”. (fl. 63 – autos originários)
Com efeito, a contratada não conseguiu comprovar
administrativamente o cumprimento da obrigação contratual apontada pelo agente
fiscalizador, de modo que, haja vista ser reincidente na não entrega de uniforme à equipe
do Poupatempo Lapa (Procedimento de Penalização no 513101.2017.03196.SADM), foi-
lhe aplicada a penalidade de multa equivalente a 20% (vinte por cento) de seu faturamento
mensal, a qual não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto prevista em
contrato firmado entre as partes.
Quanto ao procedimento administrativo sancionatório, em
si, cumpre consignar que o controle exercido pelo Poder Judiciário adstringe-se à
legalidade do procedimento, bem assim da observância, no procedimento administrativo,
dos critérios legais e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(artigo 5o, LV, da Constituição Federal).
Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, não há
como acolher a tese de nulidade do procedimento administrativo, por ausência de
motivação, sustentada em sede de contraminuta. Isto porque, o Relatório de Justificativa
apresenta numeração específica, qual seja COU. REL. 039.2019, e dele consta que o
colaborador Bruno Luis de Brito Toledo “recebeu o kit de 18 meses datado e assinado em
26/11/2019, e ainda estamos em 20/09/2019”, de modo que não há como acolher a tese de
que “não se tem notícia do momento da fiscalização e demais incidências decorrentes do
auto de fiscalização” (fl. 318). Ainda, a reincidência da contratada decorre de sanção
aplicada em outro procedimento sancionatório instaurado pela PRODESP (Procedimento
de Penalização no 513101.2017.03196.SADM), do qual a contratada tem plena
ciência, porquanto sofreu a sanção, o que dispensa a menção na peça inaugural do
procedimento sancionatório ora em discussão, e, assim, não merece guarida a alegação de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Lado outro, os fatos desabonadores praticados
pela contratada estão devidamente descritos no Relatório de Justificativa, em que
se “identificou o atraso de alguns kits e constatou que os prazos não foram cumpridos
conforme estipulado em contrato”, sendo que as evidências constatadas na fiscalização
foram feitas por amostragem e relatadas a fls. 93/95, o que, ao menos neste momento
processual, é suficiente para a manutenção da penalidade.
Já, no que concerne ao controle do procedimento
administrativo sob o ponto de vista material, endereçado à apuração de possíveis vícios de
julgamento, a atuação do órgão julgador não pode se prestar à revisão da
decisão administrativa, de vez que ao Poder Judiciário é vedado invadir o mérito,
sindicando as razões de conveniência e oportunidade que animaram a Administração
Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 7/8
Cuida-se, por assim dizer, de controle exclusivamente de
legalidade, voltado a erradicar eventuais arbitrariedades perpetradas pela Administração
Pública, a pretexto de estar agindo no exercício da competência discricionária de aplicar
sanções disciplinares.
De
fato,
no “controle
jurisdicional
do
processo
administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do
procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no
mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim,
mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar
conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. Acerca
da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, não obstante
seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria
legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça
de que, caracterizada a conduta para qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação
de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a
aplicação de pena diversa.” (STJ, MS 20052/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel
de Faria, j. 10.10.16).
Na espécie, em juízo provisório, não há indícios de que a
autoridade que aplicou a penalidade tenha se desgarrado, seja dos fins de interesse público
(finalidade em sentido amplo), seja do específico escopo punitivo previsto na lei de
regência (finalidade em sentido estrito).
Em casos análogos, entre as mesmas partes, julgados desta
Corte de Justiça:
“Agravo de Instrumento. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
NA
MODALIDADE
TUTELA
ANTECIPADA. 1. Multa por descumprimento contratual.
Pretensão à suspensão da exigibilidade. Inadmissibilidade
da pretensão. Elementos constantes dos autos que, nessa
esfera de cognição preliminar, não abalam a presunção de
legalidade
e
veracidade
do
ato
administrativo
combatido. Suspensão
da
exigibilidade
que,
'in casu',
reclama o depósito integral e em dinheiro de seu montante.
2. Requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo
Civil de 2015, assim, não demonstrados. 3. Decisão
reformada.
Recurso
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2204608-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a V.CÍVEL; Data
do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
“CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Poupatempo
–
Uniformes – Não fornecimento – Multa administrativa –
Crédito não tributário – Cobrança – Suspensão – Tutela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221339-02.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 12704 8/8
urgência – Impossibilidade: – Ausentes os requisitos
legais, que são cumulativos, não há fundamento para a
tutela
de
urgência”. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2242193-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Teresa Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Taboão da Serra - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de
urgência, o recurso comporta provimento para a reforma da decisão de primeiro
grau, indeferindo-se a tutela provisória de urgência.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária,
considero prequestionada toda
a
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator